Tribunal: TJDFT
Processo: 0742135-39.2018.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO DETRAN/DF E DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Alega a autora que foi inscrita indevidamente na dívida ativa do Distrito Federal, a qual decorreu da cobrança de IPVA em relação ao mesmo exercício financeiro da compra do seu carro zero (2017). O recurso inominado visa apenas afastar a responsabilidade do Distrito Federal pelo pagamento dos danos morais.
2. No Distrito Federal, foi instituída autarquia (Detran/DF) com a finalidade de dirigir, fiscalizar, controlar e executar os serviços relativos ao trânsito no âmbito deste ente federativo (art. 3o da Lei no 6.296/75). Em relação a tal entidade da Administração Pública Indireta, não se aplica a regra da responsabilidade subsidiária das empresas concessionárias de serviço público, remanescendo, no caso, a responsabilidade solidária do ente público Distrito Federal e sua autarquia.
3. Ademais, a responsabilidade pela inscrição em dívida ativa (ato que, por ser indevido, deu causa à condenação em danos morais) é do ente federativo, e não de sua autarquia, o que corrobora o acerto da sentença na condenação solidária dos réus.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isenção ao pagamento de custas. Sem condenação em honorários de sucumbência por ausentes contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.